Tribunal: TJDFT
Processo: 0735163-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735163-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rebeca Ferreira Melo Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rebeca Ferreira Melo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo 0706032-80.2025.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos das regras previstas nos artigos 183 1019 inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator